Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-54.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002182-54.2013.8.14.0028

APELANTE: BIOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BIOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARCIALMENTE COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS REFERENTE A APENAS UMA NOTA FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/15. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DO AUTOR PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Autora aos valores cobrados no montante de R$ 391.191,45 (trezentos e noventa e um mil cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), diante da sentença que reconheceu como devida a importância de
R$ 45.432,58 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos),

bem como, as alegações do Município de ausência de provas constitutivas do direito da Autora.

2-
A Empresa Autora pleiteia perceber valores devidos pelo Município durante o período da segunda prorrogação (01.05.2011 a 05.06.2011), além dos valores referentes ao período posterior à vigência contratual de 05.07.2011 a 30.11.2011, sob alegação de que
os
materiais entregues também não foram pagos.

3-A Empresa Autora juntou Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91 e Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id
4303529 - Pág. 27/28), contudo, apenas esta última encontra-se
acompanhada de comprovante de entrega assinado

(Id
4303529 - Pág. 29/30), cujo
valor (R$26.003,67) e a descrição dos produtos descritos corresponde à Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, pelo que não merece reforma a sentença em relação ao reconhecimento de referido crédito em favor da empresa Autora.

4-A seu turno, no que concerne à Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, os recibos acostados aos autos não permitem inferir que se refere à nota fiscal em questão, pelo que merece reforma a sentença quanto ao ponto.

5-Em relação ao demais recibos de entregas apresentados pela Autora, emitidos após a vigência do contrato, observa-se que apesar de alguns encontrarem-se assinados, encontram-se desacompanhados de Notas Fiscais como bem observado pelo juízo de primeira instância.

6-O contrato celebrado entre as partes dispõe que o pagamento seria efetuado após a apresentação de nota fiscal devidamente atestada por servidor designado para este fim.
A autora logrou demonstrar a entrega de mercadorias referente à
Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id
4303529 - Pág. 27/28)
, comprovando a existência de crédito a perceber do Município demandado, contudo, não restou demonstrado o crédito decorrente da
Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, pelo que merece reforma a sentença para excluir seu valor da condenação, persistindo tão-somente a condenação no valor de R$26.003,67.

7-Assim, verifica-se que competia ao Autor o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à efetiva entrega de todas as mercadorias constantes das notas fiscais em questão, dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que não se desincumbiu parcialmente, apenas em relação à
Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913
.

8-Por sua vez, observa-se que o Município não apresentou documento ou alegação hábil a desconstituir completamente o direito da Autora, de forma que apesar de todas as razões trazidas em seu recurso, não se desincumbiu de forma suficiente de seu ônus probatório. Precedentes.

9-
Apelações conhecidas para negar provimento à Apelação da Autora e
dar parcial provimento à Apelação do Município
, para excluir da condenação o montante
Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, mantendo-se
a sentença nos demais termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DAS APELAÇÕES, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO e AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 20 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas pelas partes em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá - PA
, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0002182-54.2013.8.14.0028
-PJE),
ajuizada por BIOMÉDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA - EPP – IMA
contra
MUNICÍPIO DE
MARABÁ.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id
4303538
):

“
ANTE O EXPOSTO,
Julgo parcialmente procedente a demanda para reconhecer o crédito de R$ 45.432,58 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos))
. Acrescidos de Custas processuais, Honorários que arbitro em 10% (Dez por cento). Devendo a atualização ser através do INPC – Índice de preço ao consumidor e juros de 12% (doze por cento) ano. Servirá esta, mediante cópia, como mandado nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB (Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09). Publique-se, intime-se, cite-se e cumpra-se. Marabá-PA, 27 de março de 2015.
(...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação (Id

4303539
), o Município Apelante
aduz, em síntese, a inexistência de comprovação do efetivo fornecimento do material, o que constituiria seu ônus probatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a ação.

A Empresa Autora também apresentou
Apelação (Id

4303540
), aduzindo
, em síntese,

que há prova de que toda a prestação de serviços até novembro de 2011 fora requerida por agentes públicos municipais de alto escalão, documentos que não foram impugnados pelo Município em momento oportuno, bem como, restara comprovado pelos depoimentos testemunhais. Insurge-se, ainda, em relação ao índice de correção monetária fixado na sentença, requerendo a aplicação do IPCA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a efetiva prestação dos serviços pela Empresa Autora ao Município até dezembro de 2011, bem como, para a correção do índice de correção monetária.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município (
Id 4303541), refutando as teses da inicial, bem como, requerendo o não provimento do recurso
.

O feito fora distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (
Id 4303542), que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público
(
Id 4303543).

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação da Autora e pelo provimento do recurso do Município (Id 4303544
).

Coube-me o feito por redistribuição.

Determinada a intimação da Autora para oferecer contrarrazões à Apelação do Município
(Id 4303546-Pág.1
), o prazo transcorreu
in albis

(Id 4303546-Pág.5
).

É o relato do essencial.

VOTO

DAS APELAÇÕES

À luz do CPC/73, CONHEÇO DAS APELAÇÕES ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-las.

A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Autora aos valores cobrados no montante de R$ 391.191,45 (trezentos e noventa e um mil cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), diante da sentença que reconheceu como devida a importância de
R$ 45.432,58 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos),

bem como, as alegações do Município de ausência de provas constitutivas do direito da Autora.

Consta dos autos que a Autora sagrou-se vencedora
em processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 88/2008 para fornecimento de kits de material de consumo para laboratório para com comodato de equipamentos e, logrando-se vencedora celebrou contrato administrativo 007/2009-PMM, no valor global de R$326.274,00 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e quaro reais), que vigorou de 18.03.2009 até o término do exercício financeiro de 2009, aduzindo a Autora que as obrigações foram adimplidas pelo demandado.

Observa-se que referido contrato fora prorrogado por meio de termo aditivo (id 4303529 - Pág. 1), com vigência de 04.01.2010 a 04.01.2011, sendo novamente prorrogado pelo segundo termo aditivo (Id 4303529 - Pág. 2), cujo termo final seria 05.07.2011.

A seu turno, a Empresa Autora pleiteia perceber valores devidos pelo Município durante o período da segunda prorrogação (01.05.2011 a 05.06.2011), além dos valores referentes ao período posterior à vigência contratual de 05.07.2011 a 30.11.2011, sob alegação de que
os
materiais entregues também não foram pagos.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alega o Município a
inexistência de comprovação da efetiva entrega dos materiais e do débito, o que constituiria seu ônus probatório, aduzindo, ainda, serem inservíveis os documentos juntados à inicial para comprovação do suposto direito.

A Empresa Autora juntou Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91 e Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id
4303529 - Pág. 27/28), contudo, apenas esta última encontra-se
acompanhada de comprovante de entrega assinado

(Id
4303529 - Pág. 29/30), cujo
valor (R$26.003,67) e a descrição dos produtos descritos corresponde à Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, pelo que não merece reforma a sentença em relação ao reconhecimento de referido crédito em favor da empresa Autora.

A seu turno, no que concerne à Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, os recibos acostados aos autos não permitem inferir que se refere à nota fiscal em questão, pelo que merece reforma a sentença quanto ao ponto.

Em relação ao demais recibos de entregas apresentados pela Autora, emitidos após a vigência do contrato, observa-se que apesar de alguns encontrarem-se assinados, encontram-se desacompanhados de Notas Fiscais como bem observado pelo juízo de primeira instância.

Ademais, o contrato celebrado entre as partes dispõe que o pagamento seria efetuado após a apresentação de nota fiscal devidamente atestada por servidor designado para este fim, senão vejamos:

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTRTEGA

(...)

4.6
Por ocasião da entrega dos kits de consumo para laboratório, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal emitida em nome da Prefeitura Municipal de Marabá
, com sede à Folha 31, Área Institucional, Nova Marabá (PA), inscrita no CNPJ (...).

CLAUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.2. Entregue e recebido definitivamente cada parcela dos kits de material de consumo para o laboratório, objeto deste pregão, a licitante vencedora apresentará Nota Fiscal/Fatura de fornecimento para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de Marabá, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da apresentação dos documentos no Almoxarifado da SMS.

8.3 O Município de Marabá reserva-se o direito de recusar o pagamento de no ato da atestação, a prestação não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.

Do cotejo de referidos documentos, observa-se que a Autora logrou demonstrar a entrega de mercadorias referente à
Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id
4303529 - Pág. 27/28)
, comprovando a existência de crédito a perceber do Município demandado, contudo, não restou demonstrado o crédito decorrente da
Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, pelo que merece reforma a sentença para excluir seu valor da condenação, persistindo tão-somente a condenação no valor de R$26.003,67.

Assim, verifica-se que competia ao Autor o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à efetiva entrega de todas as mercadorias constantes das notas fiscais em questão, dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que não se desincumbiu parcialmente, apenas em relação à
Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913
.

Por sua vez, observa-se que o Município não apresentou documento ou alegação hábil a desconstituir completamente o direito da Autora, de forma que apesar de todas as razões trazidas em seu recurso, não se desincumbiu de forma suficiente de seu ônus probatório.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA
.
1.

A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação nº 0000080-43.2001.8.14.0012. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018) – Grifos nosso

Neste sentido também tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Sem reexame em razão do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES PARA NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Município
, para excluir da condenação o montante
Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, mantendo-se
a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2022